Tribunal: TJES
Processo: 0002740-25.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002740-25.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EMERSON VIEIRA e outros (2)

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002740-25.2021.8.08.0024

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS: EMERSON VIEIRA E OUTRO

RELATOR: DES.
SUBST. PAULA CHEIM JORGE

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR ESTADUAL. REFORMA POR INVALIDEZ. DOENÇA PSIQUIÁTRICA. TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE. NEXO DE CONCAUSA COM O SERVIÇO POLICIAL. INCAPACIDADE TOTAL PARA QUALQUER TRABALHO NO MOMENTO PERICIAL. PROVENTOS INTEGRAIS EM GRADUAÇÃO SUPERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença da 4ª Vara de Fazenda Pública de Vitória que, em ação ordinária ajuizada por policial militar reformado (EMERSON VIEIRA), reconheceu o nexo causal entre suas patologias psiquiátricas e o exercício da atividade policial, determinando a retificação do ato de reforma para proventos integrais na graduação superior, com pagamento de diferenças remuneratórias e consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a perícia judicial comprova o nexo causal entre a doença psiquiátrica do autor e o serviço militar; (ii) estabelecer se a incapacidade constatada o torna inválido apenas para a atividade militar ou para qualquer trabalho, apta a justificar a reforma com proventos integrais na graduação superior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O laudo pericial judicial atesta que o autor apresenta transtorno depressivo recorrente, com sintomas graves (ansiedade, insônia, crises psicóticas, isolamento social), e que tais condições decorrem, em caráter concausal, das atividades desempenhadas na Polícia Militar, notadamente durante o período em que serviu em presídio de alta periculosidade.

4. A perícia conclui que, no momento da avaliação, o autor se encontra incapacitado total e temporariamente para qualquer trabalho, sendo definitiva a incapacidade para o serviço militar.

5. A LC nº 420/2007, em seus arts. 11, 12, III e IV, e 13, § 1º, prevê a reforma com proventos integrais e em posto superior quando o militar é considerado inválido para qualquer atividade laboral, situação configurada no caso.

6. O argumento recursal de dúvida quanto ao nexo causal não se sustenta, pois a perícia foi categórica ao reconhecer a concausa, entendimento consagrado na jurisprudência para fins de equiparação às doenças ocupacionais.

7. A sentença encontra respaldo na legislação estadual de regência e na orientação consolidada do TJ-ES e de outros tribunais, que asseguram a reforma com proventos integrais e reenquadramento hierárquico em hipóteses análogas de incapacidade laboral total e nexo causal com a atividade policial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O nexo de concausa entre doença psiquiátrica e o exercício da atividade policial militar configura relação de causa suficiente para a concessão de reforma com base no art. 12, III, da LC nº 420/2007.

2. A incapacidade total para qualquer trabalho, mesmo com possibilidade de melhora futura, autoriza a aplicação do art. 13, § 1º, da LC nº 420/2007, com concessão de proventos integrais em graduação superior.

3. A prova pericial judicial prevalece sobre alegações genéricas de dúvida, quando firme, detalhada e conclusiva quanto ao nexo causal e ao grau de incapacidade.

Dispositivos relevantes citados
: LC/ES nº 420/2007, arts. 11, 12, I a V, 13, §§ 1º e 2º, 14 e 15; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, Apelação Cível nº 0038384-44.2012.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, 4ª Câmara Cível, j. 27.03.2023; TJ-ES, Apelação Cível nº 5019096-10.2021.8.08.0024, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 29.04.2025; TJ-MS, APL-RN nº 0814845-91.2019.8.12.0110, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, 3ª Câmara Cível, j. 04.11.2024; TJ-PE, Apelação/Remessa Necessária nº 0019966-82.2018.8.17.2001, Rel. Des. Carlos Frederico Gonçalves de Moraes, j. 18.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. Sentença (ID 15438603 e integrada no ID 15438609) proferida pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente, Saúde e Acidentes de Trabalho de Vitória, que, nos autos da
“ação ordinária”
ajuizada por
EMERSON VIEIRA
em face do
recorrente e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral nos seguintes termos:

“Sendo assim, e em face das razões expostas ao julgar o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, inc. I, do CPC, ACOLHO os pedidos iniciais, no que para tanto:

[1]
DECLARO
o nexo causal entre as sequelas do Autor e suas atividades laborativas.

[2]
CONDENO
as partes Requeridas a:

a) praticar todos os atos necessários à retificação da reforma, decorrente das doenças ocupacionais, registrando nos termos do art. 11 c/c art. 12, inc. I e art. 13, ambos da Lei Complementar nº 420/2007, devendo ressarcir a diferença decorrente da modificação, caso haja, para que produza todos os seus efeitos;

b) Condenar no pagamento da diferença salarial, caso haja, entre os valores pagos e os efetivamente devidos, devendo ser pago sobre as parcelas vencidas a correção monetária pelo INPC e os juros nos termos da Lei Federal n° 11.960/2009, contados a partir da citação, conforme verbete sumular nº 204 do STJ, sendo que a partir do dia 08/12/2021 (promulgação da EC nº 113/2021) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, deverá haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente;

c) Condenar ao pagamento dos honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (um mil, quinhentos reais)”.

Em suas razões recursais (ID 15438611), o apelante alega que a sentença teria incorrido em
error in judicando
, pois o laudo pericial não teria concluído pela invalidez total do autor para qualquer trabalho, mas apenas para a atividade militar, o que não justificaria a reforma com proventos integrais.

Por fim, sustentou que a perita teria demonstrado "dúvida" sobre o nexo causal, o que levaria à improcedência da demanda.

Por sua vez, o autor apresentou contrarrazões (ID 15438614), defendendo a manutenção integral da sentença, ao passo que a autarquia estadual (IPAJM), embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para ofertar a resposta ao recurso.

Pois bem.
Rememoro que
EMERSON VIEIRA
ajuizou a presente demanda em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Na exordial, o autor alegou, em apertada síntese, que: (i) ingressou na PMES em perfeito estado saúde física e mental; (ii) no exame psicossomático realizado para entrar na corporação estava apto; (iii) com a impossibilidade de retornar ao labor foi feita sua reforma; (iv) a reforma foi realizada sem relação de causa e efeito com o serviço militar; (v) sua incapacidade psicológica é proveniente do labor; (vi) é incapacitado tanto para fins militares quanto vida civil; e (vii) interpôs recurso administrativo o qual restou indeferido.

Basicamente diante de tais fatos, requer o reconhecimento do nexo causal, a fim de seja tornado nulo o ato da reforma, determinando a reforma com fundamento no art. 11,
caput
, c/c art. 12, inc. I ou III e art. 13, §3º, ambos da LC 420/07, bem como o pagamento da diferença desde o período do ato de reforma.

Após o processamento da demanda, inclusive com a produção da prova pericial (fls. 124/134), sobreveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral nos moldes acima delineados.

Para tanto, sustentou, com base na perícia judicial, que
“[...] está devidamente comprovado o nexo de causalidade, na forma concausal, entre a doença apresentada pelo Autor, transtorno depressivo recorrente de distúrbios mentais, que o tornou incapacitado para o exercício de suas funções e que resultaram no afastamento por incapacidade em definitivo de suas atividades laborais à partir de 28/04/2020, sendo aposentado por invalidez”
.

Irresignado, o ente estadual interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o seu mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal à existência de nexo causal entre a patologia psiquiátrica do autor e o serviço militar, bem como ao grau de sua incapacidade, ou seja, se a invalidez é apenas para a atividade militar ou se o torna inválido para qualquer trabalho.

A despeito dos argumentos sustentados pelo recorrente, entendo que a pretensão recursal não merece prosperar.

A Lei Complementar Estadual nº 420/2007 prevê a reforma do Policial Militar em razão de incapacidade definitiva para o serviço ativo da Polícia Militar, estabelecendo que:

Art. 11. O militar remunerado pela modalidade de subsídio, declarado por Junta Militar de Saúde, incapaz definitivamente para o serviço policial militar ou bombeiro militar, será reformado “ex-officio”.

[...]

Art. 12. A incapacidade definitiva pode sobrevir em conseqüência de:

I - ferimento recebido em operações militares, relativas às atividades de polícia militar e de bombeiro militar, ou doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sua causa eficiente;

II - acidente em serviço;

III - doença, moléstia ou enfermidade adquirida, com relação de causa a condições inerente ao serviço;

IV - tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, lepra, síndrome da imunodeficiência adquirida, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, mal de Nome, pênfigo, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave e outras moléstias que a lei indicar com base nas conclusões da medicina especializada;

V - acidente ou doença, moléstia ou enfermidade sem relação de causa e efeito com o serviço.

Parágrafo único. As causas de incapacidade previstas neste artigo serão comprovadas nos termos da legislação vigente.

Art. 13. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso I do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência,
tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior
, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

§ 1º Aplica-se o disposto neste artigo aos casos constantes nos incisos II, III e IV do artigo 12,
quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho
.

§ 2º
O provento do Soldado, para efeito deste artigo, será fixado com base no subsídio de 3º Sargento
.

[...]

Art. 14. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente para a atividade militar por um dos motivos constantes dos incisos II, III e IV do artigo 12 desta Lei Complementar, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do seu posto ou da sua graduação, correspondente à data de declaração de incapaz, e na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio.

Art. 15. O militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do inciso V do artigo 12, será reformado:

I - com provento proporcional ao tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo como base de cálculo o valor do subsídio do posto ou da graduação e da referência, correspondente à data de declaração da incapacidade;

II - com provento fixado como base no valor do subsídio do posto ou da graduação, correspondente à data de declaração da incapacidade, e da referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, quando a incapacidade definitiva e permanente do militar o tornar inválido para qualquer trabalho.

Parágrafo único. No cálculo da proporcionalidade, de que trata o inciso I deste artigo, será aplicado o disposto no parágrafo único do artigo 10.

Nos termos da legislação em comento, a aposentadoria com proventos calculados com base em subsídio de posto ou graduação superior, pretensão do autor, se dará quando: (a) o militar da ativa se tornar incapaz em decorrência de ferimento recebido em operação militar, doença contraída nessa situação, ou que nela tenha sido sua causa eficiente; ou (b) tornar-se incapaz e inválido para qualquer trabalho em decorrência de uma das hipóteses previstos nos incisos II, III, IV do art. 12, da LCE nº 420/2007.

O cerne da questão reside na análise do laudo pericial produzido em juízo, que constitui a prova técnica mais robusta para a solução da lide.

A perícia judicial (fls. 124/134), ao analisar o quadro clínico do apelado, foi taxativa ao concluir que:
"o quadro patológico do reclamante possui relação com o trabalho, que se não foi o único causador, certamente teve papel fundamental no desencadeamento do quadro"
.

Essa conclusão pericial, longe de ser duvidosa, amolda-se perfeitamente à teoria da concausa, amplamente aceita pela jurisprudência para o reconhecimento do nexo causal em matéria de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais.

Portanto, o argumento de que a perita estaria em dúvida sobre o nexo causal não se sustenta.

No que tange ao grau de invalidez, o apelante argumenta que a incapacidade do autor seria apenas para a atividade militar, não para qualquer trabalho.

Contudo, ao meu sentir, essa interpretação ignora a totalidade do laudo pericial.

A perita, em seu parecer técnico, afirmou categoricamente que o autor, no momento pericial, ainda se encontra com incapacidade total para qualquer trabalho.

A ressalva feita no laudo, de que a incapacidade para a função militar seria definitiva, enquanto para outras funções poderia haver melhora no futuro, apenas reforça a gravidade da patologia e a adequação do enquadramento legal conferido pela sentença.

Ora, conforme a norma anteriormente transcrita, a Lei Complementar Estadual nº 420/2007, em seu art. 13, § 1º, estabelece que
"será considerado inválido para o serviço ativo o militar que apresentar incapacidade para o serviço militar e para o exercício de qualquer trabalho"
.

Por ser oportuno e relevante, transcrevo excerto da r. sentença ao tratar sobre a prova pericial realizada nos autos, senão vejamos:

“Para tanto, o Autor foi submetido a exame pericial, na qual destaco as respostas aos quesitos elaborados por este Juízo:

1- O Requerente
é portador de alguma doença / lesão?

Resposta:
Sim.

2- Caso positivo,
a doença / lesão possui nexo causal com o trabalho?

Resposta:
Os fatos apontam que sim.

3-
As atividades do Autor, de alguma forma contribuíram para o agravamento da patologia ou lesão?

Resposta:
Sim.

4- A doença/lesão provocou incapacidade para o trabalho?

Resposta: Sim.

5- Caso positivo,
a incapacidade é parcial ou total? Temporária ou definitiva?

Resposta: No momento atual a reclamante mantém quadro instável, sintomático, estando incapacitado para qualquer trabalho. No futuro, caso venha a apresentar melhora, é possível que recupere a capacidade laboral para outros ramos de atuação;

Entretanto, para a função militar a incapacidade é total e definitiva.

6- A doença/lesão está consolidada ou é passível de tratamento?

Resposta:
Passível de tratamento.

7- Caso haja incapacidade laborativa é possível precisar qual a data do início desta incapacidade?

Resposta: Em 2017.

8-
A parte autora pode voltar a exercer a mesma função que desempenhava quando do surgimento das lesões/patologias, sem prejuízo à sua saúde?

Resposta:
Não.

9-
É aconselhável que o Autor seja reabilitado para outra função?

Resposta:
No momento não há indicação.

No mais, o Laudo Pericial às págs. 249-67 ID 19024097, apresentou a seguinte conclusão:

“o Reclamante ingressou na Polícia Militar no ano de 1997, trabalhando no tráfego. Neste período não há nenhum registro médico de distúrbios mentais, ressaltando que para qualquer indivíduo ser aprovado para a PM é submetido a bateria de exames, avaliação física e mental. No ano 2000 foi deslocado para o presídio de Viana, local este de muita tensão. Declarou a necessidade de manter-se sempre alerta uma vez que os detentos ficavam soltos na unidade, chegando a sofrer ameaças de morte. Em duas ocasiões citadas, foi submetido a situações de violência, com assassinatos entre os presos, onde pedaços de cadáveres foram lançados sobre seu corpo. Em outra ocasião foi mantido refém junto com outros companheiros. Alegou que o ambiente de trabalho, bem como esses episódios acabaram por afetar seu estado psíquico emocional, passando a apresentar sinais de depressão, ansiedade, distúrbios do sono, pesadelos, etc. Com o passar do tempo seu quadro foi-se agravando, inclusive com alucinações auditivas, mania de perseguição, isolamento social, medo de sair de casa. Em 2017 necessitou ser afastado do trabalho pois já não possuía condições mentais para continuar a exercer o cargo de policial militar. Apesar do tratamento não obteve remissão do quadro,
até que em 2020 foi reformado
, uma vez ter sido considerado pelos médicos como incapaz definitivamente para o cargo. Analisando todo o histórico do autor a perita concluiu que a autor no momento pericial
ainda se encontra com incapacidade total para qualquer trabalho
, uma vez encontrar-se sintomático, com crises de ansiedade ao sair de casa, insônia, irritabilidade, etc. Considerando que ha recursos terapêuticos para a doença, ha possibilidades do reclamante obter melhora do quadro e recuperar porte da capacidade laborativa, com – inserção no mercado de trabalho, em áreas diferentes que não a de policial, uma vez que para a carreira com a policial militar
a autor encontra-se incapacitado total e definitivamente.
”

Assim, comprovado o nexo causal e a incapacidade total para o trabalho no momento pericial, a sentença que determinou a retificação da reforma com proventos integrais, na graduação hierárquica superior, encontra-se em perfeita harmonia com o laudo pericial e com a legislação de regência.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
MILITAR. REFORMA POR INVALIDEZ . COMPROVADO O NEXO ENTRE A PATOLOGIA E O TRABALHO. RECEBIMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS E REENQUADRAMENTO. LEGALIDADE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . I. Restou comprovado nos autos, de forma incontroversa, que a reforma do apelante decorreu de patologia diretamente ligada as suas atividades profissionais.
II. A teor do que estabelece a LC 420/2007, deve ser alterado o enquadramento da sua reforma, para receber vencimentos integrais da graduação de 3º Sargento PM
. III. Recurso conhecido e improvido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0038384-44.2012 .8.08.0024, Relator.: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, 4ª Câmara Cível, julgado em 27/03/2023)

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. REFORMA EX OFFICIO . TRANSTORNO DEPRESSIVO. LAUDO PSIQUIÁTRICO. MOLÉSTIA MENTAL COMPROVADA. INCAPACIDADE TOTAL E PERMANENTE PARA QUALQUER ATIVIDADE ATESTADA . DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO OFICIAL. REFORMA DA SENTENÇA. RECONHECIMENTO DO DIREITO DE REFORMA NOS TERMOS DO ART. 13, CAPUT, DA LEI 420/2007 . RECURSO PROVIDO. 1. O princípio da dialeticidade não exige que a apelação traga novos argumentos, mas sim que haja impugnação específica e fundamentada dos pontos controvertidos. Preliminar rejeitada;
2 . Para que se conceda a reforma ex officio com proventos baseados na graduação superior, é necessário que o autor comprove que a moléstia incapacitante total e permanente para qualquer trabalho, além do nexo causal com o exercício da função militar; 3. O laudo do médico assistente, em conjunto com os demais elementos dos autos, inclusive os registros funcionais do apelante, demonstram a existência de moléstia mental grave decorrente da atividade policial, em proporção que o impede totalmente ao exercício de toda e qualquer atividade, em condição permanente, o que ilide a conclusão do laudo oficial;
4. Ainda que em conflito com a Junta Médica, deve prevalecer a análise do médico assistente do apelante, que, além de ter a especialidade mais adequada para sua avaliação, também o acompanha a maior tempo e com maior profundidade;
5. Reconhecido o direito à reforma na forma prevista nos artigos no artigo 11, caput, c/c artigo 12, inciso IV e artigo 13, § 1º, todos da Lei Complementar nº 420/2007, com subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior
; 6 . Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50190961020218080024, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, julgado em 29/04/2025)

Ainda nesse sentido, trago à colação julgados da jurisprudência pátria, senão vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA MILITAR. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. MÉRITO.
INVALIDEZ PERMANENTE. MOLÉSTIA PROFISSIONAL. INCAPACIDADE PERMANENTE QUE TEM RELAÇÃO DE CAUSALIDADE COM O EXERCÍCIO MILITAR. TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA COM PROVENTOS DO POSTO OU GRADUAÇÃO AO GRAU HIERARQUICAMENTE SUPERIOR.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame:
1. Ação ajuizada por policial militar da reserva que objetiva a revisão dos proventos em razão da sua transferência para a reserva, ex officio, por ser considerado definitivamente incapaz para o serviço
. II. Questão em discussão: 2. Arguição de inconstitucionalidade material do art. 99, da LC n. 53/90, bem como análise dos requisitos legais para a revisão de proventos de policial militar da reserva remunerada, que foi transferido com proventos proporcionais, mas objetiva a integralidade da remuneração da ativa. III. Razões de decidir: 3. Há Inovação Recursal Quando a matéria trazida no recurso de apelação não foi anteriormente arguida e apreciada pelo juiz de primeiro grau, sendo inaugurada exclusivamente em sede recursal.
4. Acerca da reforma do militar estadual com proventos calculados com base no subsídio de grau hierarquicamente superior, dispõe a LC 53/90, que deve estar comprovada a incapacidade permanente para qualquer trabalho e a relação de causa e efeito entre a atividade laboral e a enfermidade, o que restou demonstrado na hipótese.
lV. Dispositivo: 5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. Ementa. Remessa necessária. Ação de revisão de aposentadoria militar. Existência de recurso voluntário. Não conhecida. Conforme se extrai do art. 496, § 1º, do CPC, a remessa necessária será feita caso não interposta a apelação no prazo legal, de modo que a interpretação a contrario sensu indica que, se interposta a apelação, não haverá reexame da sentença, o que é o caso dos autos. Remessa necessária não conhecida. (TJMS; APL-RN 0814845-91.2019.8.12.0110; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa; DJMS 04/11/2024; Pág. 253)

“EMENTA I. CASO EM EXAME APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA .
MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE DEFINITIVA. PLEITO DE RETIFICAÇÃO DO ATO DE REFORMA PARA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS DE GRAU HIERÁRQUICO SUPERIOR. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO VERIFICAR A CORREÇÃO DA SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO PARA ASSEGURAR A PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE SUPERIOR E O PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS . III. RAZÕES DE DECIDIR A Lei Complementar Estadual nº 59/2004 garante ao militar, quando de sua reforma por incapacidade definitiva, a percepção de proventos correspondentes ao posto ou graduação imediatamente superior ao que ocupava na ativa. O autor, reformado como Terceiro Sargento por cardiopatia grave e considerado inválido total e permanentemente para qualquer trabalho, faz jus aos proventos de Segundo Sargento, conforme o art. 83, III, da Lei 10 .426/90 e o art. 21, § 2º, da Lei Complementar Estadual nº 59/2004. A sentença de primeiro grau, ao determinar a retificação do ato de reforma e o pagamento das diferenças, agiu em consonância com a legislação pertinente
. [...] (TJ-PE - Apelação / Remessa Necessária: 00199668220188172001, Relator.: CARLOS FREDERICO GONCALVES DE MORAES, Data de Julgamento: 18/08/2025, Gabinete do Des . Carlos Frederico Gonçalves de Moraes (Processos Vinculados - 3ª CDP))

Deste modo, a sentença recorrida não merece reparo, pois se fundamentou corretamente na prova pericial, que atestou o nexo causal (concausa) e a incapacidade total do autor, justificada a reforma com proventos integrais, na graduação superior, nos termos da lei.

Ante o exposto,
CONHEÇO da apelação
interposta e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o comando sentencial que julgou procedente a pretensão autoral.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 20/08/2025 às 15:45:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58781720082025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.